Tribunal: STF
Processo: RE 1416433
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE PREFEITO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DISCUSSÃO DE NULIDADE E COMPETÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF.



    1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão impugnada no recurso extraordinário a partir da análise de provas carreadas aos autos neles incluído o citado Termo de Ajuste de Conduta.



    2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas do TAC é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.